Tribunal: STF
Processo: ARE 1468564
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DOS SUBSÍDIOS DA MAGISTRATURA.



    1. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ATO DE DIRETOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAJUSTE AUTOMÁTICO DOS SUBSÍDIOS DA MAGISTRATURA. REPERCUSSÃO NA ESFERA PREVIDENCIÁRIA.



     2. LEI FEDERAL 13.752/2018. AUMENTO DO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO STF. DECISÃO DO CNJ NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 00068845-87.2014.2.00.0000. RESOLUÇÃO Nº 5/2018 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO. 



    3. LEGALIDADE DO MEMORANDO 3/GAB/IPEPrev QUE APLICOU O VALOR PREVISTO EM LEI ESTADUAL PARA PROVENTOS E PENSÕES AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 



    4. POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 5º, XLV, LIV, LV, 18, caput, 37, caput e incisos X e XIII, 40, § 8º, 60, § 4º, I, 84, II, 93, 96, II, b, 100 e 169, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    5. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE APLIQUE O ENTENDIMENTO QUE VIER A SER CONSOLIDADO NA ADPF 564/DF E NAS ADI’s 6.601/PR e 6.606/MG.